Tribunal: STM
Processo: 7000230-90.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INDEFERIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. MATÉRIAS PRELIMINARES SUSCITADAS E NÃO ACOLHIDAS. ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
A ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito à discordância quanto à Decisão que indeferiu as nulidades por ela suscitadas na Resposta à Acusação.
Os fundamentos expostos na Decisão que indeferiu o pedido liminar são absolutamente aptos e consistentes para afastar a pretensão do Impetrante.
Vale dizer que será no decorrer da instrução processual, aí observadas as garantias constitucionais do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, que será oportunizado ao Paciente e à sua Defesa se contraporem à Acusação.
Além disso, os fundamentos expendidos pelo Juízo apontado coator são absolutamente consistentes com a reiterada jurisprudência não só desta Corte, como também do Supremo Tribunal Federal, de sorte que não se identificam abuso de poder ou constrangimento ilegal na Decisão que indeferiu os pedidos formulados na Resposta à Acusação.
Se não há constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a perspectiva de prisão é remota e depende de incerta e futura condenação criminal transitada em julgado, o remédio apropriado contra eventuais ilegalidades ou abusos é o devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal, e seus consectários.
Indeferimento da medida liminar ratificado. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/05/2024 A
09/05/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000230-90.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: JOÃO PEDRO FACCIN BARROS COELHO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM -
BAGÉ
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, RATIFICANDO A
MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE INDEFERIDA, DENEGAR A ORDEM DE
"HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS
UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000230-90.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PACIENTE: JOÃO PEDRO FACCIN BARROS COELHO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - BAGÉ
EMENTA
HABEAS
CORPUS.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INDEFERIMENTO DE RESPOSTA À
ACUSAÇÃO. MATÉRIAS PRELIMINARES SUSCITADAS E NÃO
ACOLHIDAS.
ILEGALIDADE
NÃO
IDENTIFICADA.
ORDEM
DENEGADA. UNANIMIDADE.
A ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito à discordância
quanto à Decisão que indeferiu as nulidades por ela suscitadas na Resposta à Acusação.
Os fundamentos expostos na Decisão que indeferiu o pedido liminar são
absolutamente aptos e consistentes para afastar a pretensão do Impetrante.
Vale dizer que será no decorrer da instrução processual, aí observadas as
garantias constitucionais do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, que
será oportunizado ao Paciente e à sua Defesa se contraporem à Acusação.
Além disso, os fundamentos expendidos pelo Juízo apontado coator são
absolutamente consistentes com a reiterada jurisprudência não só desta Corte, como também
do Supremo Tribunal Federal, de sorte que não se identificam abuso de poder ou
constrangimento ilegal na Decisão que indeferiu os pedidos formulados na Resposta à
Acusação.
Se não há constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a
perspectiva de prisão é remota e depende de incerta e futura condenação criminal transitada
em julgado, o remédio apropriado contra eventuais ilegalidades ou abusos é o devido
processo legal, com o trâmite natural da ação penal, e seus consectários.
Indeferimento da medida liminar ratificado. Denegação da ordem. Decisão por
unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
julgamento, por unanimidade, ratificando a medida liminar anteriormente indeferida, em
denegar a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal.
Brasília, 09 de maio de 2024.
7000230-90.2024.7.00.0000
40001361573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União,
atuando em favor do Sd Ev JOÃO PEDRO FACCIN BARROS COELHO, contra a Decisão
do Exmo. Sr. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 18 de março de
2024, consubstanciada no indeferimento dos pleitos formulados na Resposta à Acusação
decorrente do recebimento da Denúncia nos autos da Ação Penal Militar nº 7000316-
84.2023.7.0302, notadamente em relação ao indeferimento das preliminares defensivas de
nulidade do ingresso em domicílio, por se tratar de prova obtida de forma ilícita; de
retratação do recebimento da Denúncia, com a consequente rejeição dessa Peça por falta de
justa causa para o seu oferecimento em relação ao delito descrito no art. 16 da Lei nº
10.826/2003; de incompetência da Justiça Militar da União para o processamento e o
julgamento da acusação relativa ao delito do art. 16 da Lei nº 10.826/2003; e da continuidade
da instrução processual na referida Ação Penal Militar.
Narra a impetração que o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em face
do Paciente pela suposta prática dos delitos do art. 303 do Código Penal Militar, bem como
pelo art. 16 da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 9º, inciso III, alínea “a”, do Estatuto
Repressivo Castrense, c/c o art. 79 (concurso material) do referido Códex, tendo sido
recebida a Peça Acusatória pelo Juízo apontado coator em 26 de outubro de 2023, com a
determinação de processamento conforme o rito comum ordinário do CPP (evento 01,
DEC2).
Citado o Réu em 7 de novembro de 2023, e tendo informado sobre a
necessidade de assistência jurídica gratuita, a Defensoria Pública da União apresentou
Resposta à Acusação (evento 33), sobrevindo a Decisão na qual foram indeferidas as
preliminares arguidas, bem como a determinação de prosseguimento do feito (evento 36).
Segundo a Defesa, o Paciente responde às imputações de peculato e posse de
munição de uso restrito por ter sido encontrado em sua posse, numa gaveta em sua residência,
10 (dez) cartuchos deflagrados e 9 (nove) cartuchos não deflagrados do calibre 7,62 mm de
festim, de uso exclusivo das Forças Armadas.
Ocorre que, segundo a Defesa Pública, o flagrante teria sido ocasionado pelo
ingresso de 2 (dois) policiais civis em seu imóvel durante a investigação relativa a um crime
de homicídio, os quais, supostamente, teriam sido autorizados pelo pai do Paciente, sem que,
no entanto, houvesse qualquer registro desse consentimento.
Segundo a Defesa, considerando o ingresso sem mandado judicial, tal ato
configuraria uma violação direta às normas constitucionais “(...) caracterizando, assim, uma
prova ilícita.” e, em complemento, “(...) Conforme entendimento consolidado pelos tribunais
superiores, provas obtidas de forma ilícita são nulas e, portanto, não podem fundamentar
uma condenação.”, fazendo menção a precedente da Suprema Corte, in casu, o Recurso
Extraordinário nº 603616, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes (DJe:
10/05/2016), segundo o qual:
“(...) Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação
judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda
que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a
7000230-90.2024.7.00.0000
40001361573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências
arbitrárias no domicílio.
(...)
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária.
Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a
medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar
fundadas razões (justa causa) para a medida.”.
Vale dizer que, para a Defesa Pública, “(...) é forçoso destacar que no presente
caso não havia justificativa prévia para o ingresso em domicílio. Ou seja, não havia
elementos mínimos de que o réu estaria de posse dos cartuchos de festim de uso restrito.” e,
nesses termos, sustentou a nulidade do ingresso em domicílio sem a devida autorização
judicial.
Além disso, a Defesa aduziu que a Exordial Acusatória narrou que, em agosto
de 2018, o Paciente teria se apropriado de munição de festim de que tinha posse em razão do
cargo no 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, portanto, material de
propriedade do Exército Brasileiro e que, posteriormente, em 26 de julho de 2022, foi
flagrado em sua residência no município de Alegrete/RS, com o material apreendido de uso
restrito exclusivo das Forças Armadas.
Nesse contexto, segundo a Defesa, “(...) é possível depreender-se que as
munições encontradas na residência do réu são as mesmas que foram subtraídas do 12º
Batalhão de Engenharia de Combate Blindado em agosto de 2018.”, portanto, estariam
sendo imputados ao Paciente 2 (dois) delitos pela mesma conduta “(...) (apropriação de
munição), já que a apropriação pressupõe que posteriormente haverá posse do bem, mesmo
que por curto período.”, devendo, segundo a doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves,
haver solução para o conflito extraída “(...) de alguns princípios, a saber: especialidade,
subsidiariedade, consunção e alternatividade (...)”.
Por tais razões, a Defesa sustentou que a posse da munição é uma mera
consequência natural da sua apropriação, ou seja, “(...) Não existirá hipótese alguma em que
o agente se aproprie de determinado bem e não caracterize posse do referido bem após
consumação da apropriação, mesmo que por tempo limitado.”, sendo que a “(...)
condenação pelos dois delitos configuraria bis in idem.”, o que significa dizer, “(...) a
conduta de posse de munição restou absorvida pela conduta de peculato na modalidade
apropriação, por se tratar de postfactum não punível, por ser consequência natural da
apropriação e mero exaurimento do peculato.”.
Dessa forma, reconhecida a absorção do delito de posse de munição, deveria ser
rejeitada a Denúncia quanto ao segundo fato típico.
A partir disso, a Defesa passou a sustentar que, caso não fosse reconhecida a
consunção nos termos acima expostos, sendo o crime da Lei nº 10.826/2003 um delito
autônomo em relação à apropriação anterior, nesses termos, “(...) pouco importa de onde a
munição foi subtraída e, por conseguinte, inexiste competência da JMU para processamento
e julgamento do delito de posse de munição de uso restrito por ausência de ofensa ao
patrimônio militar na segunda conduta.”.
7000230-90.2024.7.00.0000
40001361573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afinal, segundo a Denúncia, a competência da Justiça Militar da União é
justificada nos termos do artigo 9º, inciso III, alínea “a”, do Código Penal Militar, ou seja, por
“(...) ter havido lesão ao patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem
administrativa militar”, sendo “(...) indispensável reconhecer, também, que não há ofensa ao
patrimônio militar a simples posse de munição de uso restrito exclusivo das Forças
Armadas.”, devendo o pleito ser julgado pela Justiça comum conforme entendimento
recorrente do Superior Tribunal de Justiça.
Ao final, a Defesa requereu o seguinte:
“(...) (1) a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de trancar a presente ação
penal até que haja decisão definitiva sobre (1.1) a competência da Justiça Militar da União
para processar e julgar a acusação relativa ao delito do artigo 16 da Lei nº 10.826/03, diante
da ausência de ofensa ao patrimônio militar; (1.2) seja reconhecida a nulidade do ingresso em
domicílio por se tratar de prova obtida de forma ilícita, bem como desentranhadas dos autos
todas as provas decorrentes da violação a domicílio; (1.3) a retratação do recebimento da
Denúncia, com a consequente rejeição, nos termos do art. 395 do Código de Processo Penal,
por falta de justa causa para seu oferecimento em relação ao delito previsto no artigo 16 da
Lei nº 10.826/03;
(2) que sejam colhidas as informações da autoridade coatora, acaso as repute necessárias o
relator, e determinada a intimação do membro do Ministério Público, para que atue como
fiscal da lei; (3) no mérito, seja confirmada pelo Tribunal a liminar concedida, concedendo-
se, em definitivo, a ordem de habeas corpus, ou sua concessão em julgamento colegiado; (4) a
intimação do órgão da Defensoria Pública da União com atribuição perante essa Egrégia
Corte, de modo a viabilizar o acompanhamento de todos os atos processuais e eventual
sustentação oral.”.
Em Decisão do dia 9 de abril de 2024, este Relator indeferiu o pleito liminar por
não estarem presentes os seus requisitos autorizadores.
As informações foram prestadas pelo Juízo apontado coator em 12 de abril de
2024, delas sendo possível extrair que:
“(...) Em 19 de setembro de 2023, fora distribuído o IPM nº 7000279-57.2023.7.03.0203/RS
para este Juízo (IPM, Ev. 01), em razão de eventual prática delitiva delineada no art. 240 do
Código Penal Militar, eis que, no dia 26 de julho de 2023, policiais civis da Delegacia de
Polícia Regional de Alegrete/RS, no decorrer de diligências relacionadas ao homicídio
apurado no IP 716/2022/150601, obtiveram, do genitor do paciente, autorização para
realizarem busca na residência localizada à Rua Demétrio Ribeiro n. 105, ap 602 - Ed. Vasco
Alves. (IPM 7000279-57.2023.7.03.0203, Ev. 1, Doc. 3, fls. 15 e 20).
Consta dos autos do IPM que, por ocasião da busca domiciliar, foram apreendidas duas
porções de maconha, uma balança de precisão, nove munições de festim de fuzil cal 7.62mm e
dez munições de festim de fuzil| cal 7.62mm com as pontas danificadas. (IPM, Ev. 1, Doc. 3,
fls. 18/19).
Extrai-se dos autos, ainda, o interrogatório realizado pela Polícia Civil, oportunidade em que
o paciente informou que subtraiu as munições durante uma instrução, quando fora aluno do
NPOR, no 12º BE, em Alegrete/RS (IPM, Ev. 1, Doc. 3, fl. 21). Nesse contexto, Ministério
Público Estadual requereu a remessa dos autos ao MPM, quanto à conduta de posse de
munições, consta dos autos do IPM (Ev. 1, Doc. 3, fls. 53/54), tendo havido o declínio de
competência pelo Juízo de Direito da Justiça Estadual (Ev. 1, Doc. 3, fls. 57/58).
7000230-90.2024.7.00.0000
40001361573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A par disso houve requisição de instauração de IPM pelo Parquet Milicien nos termos do que
consta nos autos do IPM (Ev. 1, Doc. 3, fls. 65/66).
Consta dos autos o interrogatório do paciente, em sede de Inquérito Policial Militar,
reiterando a versão dada à Polícia Civil (IPM, Ev. 1, Doc. 3, fls. 84/85).
O relatório final do IPM consta nos autos do caderno investigativo (IPM, Ev. 1, Doc. 4, fls.
44/46), juntamente com a respectiva solução (IPM, Ev. 1, Doc. 2).
A denúncia consta do Evento 1 da APM nº 7000316-84.2023.7.03.0203, oportunidade em que
foram imputadas as tenazes do art. 303, caput, c/c art. 9º, II, “e”, tudo do CPM e art. 16 da
Lei nº 10.826/2003 c/c art. 9º, III, “a” do CPM, na forma do art. 79 (concurso material) do
Códex Castrense (Doc. 1), a qual fora recebida, inicialmente, pelo Juízo por preencher os
requisitos legais Ev. 1 da APM, Doc. 2).
O comprovante de citação regular repousa no Ev. 17 da APM.
A resposta à acusação repousa no Ev. 33 da APM.
A decisão que rejeita a absolvição sumária e designa a audiência una de instrução e
julgamento consta do Ev. 36 da APM.”.
Em Parecer da lavra da Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Alexandre Concesi, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se “(...) pela
confirmação da decisão liminar e pela denegação da ordem, em face da ausência de amparo
legal.”.
É o Relatório.
VOTO
O habeas corpus é a ação cabível no presente caso, pelo que, preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em
favor do Sd Ev JOÃO PEDRO FACCIN BARROS COELHO, contra Decisão do Exmo. Sr.
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 18 de março de 2024,
consubstanciada no indeferimento dos pleitos formulados na Resposta à Acusação decorrente
do recebimento da Denúncia nos autos da Ação Penal Militar nº 7000316-84.2023.7.0302,
notadamente em relação ao indeferimento das preliminares defensivas de nulidade do
ingresso em domicílio, por se tratar de prova obtida de forma ilícita, de retratação do
recebimento da Denúncia, com a consequente rejeição, por falta de justa causa para o seu
oferecimento, em relação ao delito descrito no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, de
incompetência da Justiça Militar da União para o processamento e o julgamento da acusação
relativa ao delito do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, e da continuidade da instrução processual
na referida Ação Penal Militar.
Não assiste razão ao Impetrante.
7000230-90.2024.7.00.0000
40001361573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consoante a redação do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do
art. 466 do CPPM, “Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder”.
O bem jurídico tutelado, portanto, é a liberdade de locomoção, o direito de ir,
vir ou ficar. Na lição de José Frederico Marques (Elementos de Direito Processual Penal.
Forense. São Paulo. 1965. v. 4. p. 383):
“(...) incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos concernentes à
liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo em perigo, por ilegalidade ou
abuso de poder, será atentar contra a própria Constituição. Daí, o habeas corpus como
instrumento ou meio destinado a prevenir a irregularidade constitucional, ou a restaurar a
situação que se apresenta como lesiva do ius libertatis constitucionalmente proclamado.”
(Grifo nosso).
Ainda percorrendo a seara doutrinária, Heráclito Antônio Mossin (Habeas
Corpus: antecedentes históricos, hipóteses de impetração, processo, competência e recursos,
modelos de petição, jurisprudência. 5ª ed. Atlas. São Paulo. p. 64) justifica que:
“(...) a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a todo ato ou
ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja excedente ao
seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir arbitrariedade, quando se revela um
excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado legalmente. Portanto,
desde que o ato coativo ou ameaçado de sê-lo, em sentido amplo, não encontra parâmetro ou
suporte legal é ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio heróico do habeas corpus
(...)”.
Na espécie, a ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito à
discordância quanto à Decisão que indeferiu as nulidades por ela suscitadas na Resposta à
Acusação.
Pois bem, conforme fundamentei na Decisão na qual indeferi o pleito
antecipatório:
“(...) Como cediço, o deferimento do pleito antecipatório somente se justifica quando
presentes, cumulativamente, a plausibilidade jurídica e a possibilidade de lesão irreparável ou
de difícil reparação.
Na espécie, analisando os argumentos defensivos, bem como as circunstâncias nas quais o
Juízo apontado coator proferiu a Decisão que indeferiu os pleitos vindicados pela Defesa,
ainda que se faça a ressalva do caráter satisfativo do pedido antecipatório, não é possível
identificar, em preliminar análise, a presença desses requisitos.
A uma, porque os requerimentos formulados a esta Corte Castrense pela via estreita da
presente ação mandamental possuem como base a mesma argumentação expendida pela
Defesa Pública por ocasião da apresentação da Resposta à Acusação em 14 de fevereiro de
2024.
E convenhamos, a fundamentação do Juízo apontado coator em relação às preliminares
suscitadas é absolutamente consistente com a jurisprudência dos Pretórios e, bem assim, com
o reiterado entendimento desta Corte Castrense no que se refere às preliminares defensivas de
nulidade do ingresso em domicílio, por se tratar de prova obtida de forma ilícita, de
retratação do recebimento da Denúncia, com a consequente rejeição, por falta de justa causa
7000230-90.2024.7.00.0000
40001361573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para o seu oferecimento, em relação ao delito descrito no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e de
incompetência da Justiça Militar da União para o processamento e julgamento da acusação
relativa ao delito do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, não merecendo, portanto, qualquer reparo.
Afinal, quanto ao primeiro aspecto, ao contrário do que sustentou a Defesa ao assinalar que o
ingresso dos policiais teria sido irregular, conforme bem pontuou o Magistrado de primeiro
grau em seu decisum:
“(...) De início, deve-se destacar que, no rol de processos relacionados aos autos, consta o
TCO de nº 7000159-14.2023.7.03.0203, o qual veicula o Termo de Franquia a Residência (Ev.
1 , fl. 10) e indica que as diligências estavam relacionadas ao homicídio investigado no IP
716/2022/150601, no teor da CO 3843/2022/150608 (Ev. 1 , fl. 05).”
Na mesma assentada, a Defesa Técnica alegou que não ficou evidenciado que as suspeitas que
autorizaram a devassa domiciliar eram anteriores às buscas domiciliares e arguiu que estava
configurada uma situação de pescaria predatória de provas.
Assim, para entendermos no que consiste a pescaria probatória (fishind expedition) arguida
pela DPU, é de bom alvitre trazer à baila a lição do Professor Renato Marcão, litteris:
“(...) Na lição de ALEXANDRE MORAIS DA ROSA e TIAGO BUNNING MENDES, “o fishing
expedition ou a ‘pescaria probatória’ constitui em um meio de ‘investigação especulativa
indiscriminada, sem objetivo certo ou declarado que, de forma ampla e genérica, ‘lança’ suas
redes com esperança de ‘pescar’ qualquer prova para subsidiar uma futura acusação ou para
tentar justificar uma investigação/ação já iniciada”. E acrescentam: “Na doutrina alemã,
Bernd Schumann denomina esse fenômeno de ‘efeito hidra’, que é caracterizado pela
consistente busca, permanentemente ampliada, estendida e, portanto, invasiva, de elementos
de prova relativos a fatos que se desconhece, para além dos regulares limites da investigação
(Curso de processo penal / Renato Marcão. – 8. ed. – São Paulo: SaraivaJur, 2023, pg. 264)
(grifos nossos)
Por todo exposto, percebe-se que, em que pese a Defesa Técnica argumente que estar-se-ia
diante de pescaria probatória, parece-nos mais adequado limitar o debate, neste momento
processual, à legitimidade do Termo de Franquia à Residência (Ev. 1 , fl. 10).
Primeiro, porque a pesca probatória se caracteriza pela ausência de objetivo certo ou
declarado da diligência, sendo que, no caso em tela, os policiais indicaram que o objetivo da
busca estava relacionado ao homicídio investigado no IP 716/2022/150601, no teor da CO
3843/2022/150608 (Ev. 1 , fl. 05), logo, não há como negar que a busca possuía objetivo certo
e declarado.
Segundo, porque a pesca probatória também poderá restar caracterizada quando a busca é
abusiva; ou seja, quando se estende além do razoavelmente esperado para produção da prova
almejada, ocorre que, neste caso, a busca por armas parece estar dentro do escopo de atuação
esperado na investigação do crime de homicídio, não havendo falar em abusiva extensão do
objeto da busca.
Terceiro, porque não se pode confundir a exigência da dúvida fundada, anterior à busca
domiciliar, para justificar a violação de domicílio do investigado sem ordem judicial ou sem a
prévia autorização do morador, ou mediante autorização de pessoa que estava detida ou presa
preventivamente.
No caso sob análise, a Polícia Civil apresentou o comprovante de autorização para ingresso
em domicílio, o qual foi assinado por pessoa que não estava detida ou presa preventivamente
(Ev. 1 , fl. 10).
7000230-90.2024.7.00.0000
40001361573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dito isto, quanto à legitimidade do Termo de Franquia à Residência (Ev. 1 , fl. 10), devemos
lembrar a doutrina de Aury Lopes Jr., ipsis verbis:
“(...) Com o consentimento válido do morador, a autoridade policial poderá entrar na casa a
qualquer hora do dia ou da noite e lá realizar a busca (e posterior apreensão do que
interessar ao processo/investigação, nos termos do art. 240), mesmo sem mandado judicial.
Destaque-se, ainda, que “a qualquer momento pode o morador interromper o consentimento
dado, expulsando os agentes da autoridade de seu domicílio”588. Esse consentimento deverá
ser dado por pessoa capaz, que compreenda perfeitamente o objeto do requerimento policial,
de forma expressa, ainda que oralmente. Situação essa que, como adverte HINOJOSA
SEGOVIA589, não ocorre quando se entrega um documento por escrito para um sujeito
analfabeto ou estrangeiro que não compreenda a língua nacional. A autoridade policial deve
certificar-se de que o sujeito que está autorizando o ingresso em sua residência tem plena
consciência e compreensão do ato. (Direito Processual Penal / Aury Lopes Jr. - 20. ed. - São
Paulo : SaraivaJur, 2023, pg. 21 (grifos nossos)
Nos termos da doutrina supra, para que o consentimento seja considerado ilegítimo é
imperioso que haja indícios de que o morador que autorizou o ingresso dos policiais seja
incapaz e não compreenda o objeto do requerimento policial, o que não pode se depreender
dos autos.
Além disso, gize-se que o STF anulou o Acórdão proferido pela 6ª Turma do STJ no HC
598.051/SP, o qual exigia a declaração assinada e o registro audiovisual da diligência como
requisitos de validade da busca domiciliar realizada sem mandado e com autorização do
morador, in fine:
“(...) Não bastasse isso, em segundo lugar, na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania
extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos
constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as
exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional,
criou uma nova exigência – gravação audiovisual da anuência de entrada no local – para a
plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA
CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral. (...) Incabível, portanto, na presente hipótese e
em sede de habeas corpus individual, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo o
aparelhamento de suas polícias, assim como o treinamento de seu efetivo e a imposição de
providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob
o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas
sobre a legalidade da diligência, em que pese inexistir tais requisitos no inciso XI, do artigo 5º
da Constituição Federal, nem tampouco no Tema 280 de Repercussão Geral julgado por essa
SUPREMA CORTE.” (RE 1.342.077, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/12/2021)
(grifos nossos)”
(...)”.
Esse entendimento encontra eco na recente jurisprudência desta Corte Castrense, a saber:
“Apelação nº 7000751-40.2021.7.00.0000 (DJe: 12/09/2023)
Relator: Ministro Odilson Sampaio Benzi
APELAÇÕES. DEFESA. PECULATO-FURTO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
VÁRIOS TIPOS DE PRODUTOS BÉLICOS. SUBTRAÇÃO DE COLETES E CAPACETES
BALÍSTICOS.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INCONFORMISMO
DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIAL INSERVÍVEL,
INSIGNIFICANTE E SEM VALOR ECONÔMICO. INOCORRÊNCIA. CRIME MILITAR.
DEFESA. CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE
7000230-90.2024.7.00.0000
40001361573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DO PROCESSO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. POSSE ILEGAL DE
ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. COLETE BALÍSTICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. COISA ABANDONADA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE
IRREGULAR DE ACESSÓRIOS DAS FORÇAS ARMADAS. ALTA REPROVABILIDADE DA
CONDUTA. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE FATO. ATIPICIDADE DOS ATOS
PRATICADOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECISÕES POR MAIORIA.
Ex-militar que é condenado pelos crimes de Peculato-Furto e de Comércio ilegal de arma de
fogo, na forma do art. 303, § 2º, do CPM, e do art. 17 da Lei nº 10.826/03 (Lei que rege o
Estatuto do Desarmamento) c/c o art. 9º, inciso II, alínea "e", do Código Substantivo
Castrense, nos termos do art. 79 do mesmo Códex.
Pedido defensivo de nulidade do feito por ausência de denúncia anônima, por busca
domiciliar irregular e por cerceamento de defesa que não se sustenta, visto que há provas nos
autos demonstrando que a delação apócrifa existiu, bem como que o ingresso na residência
ocorreu de forma justificada e dentro da legalidade, não causando qualquer prejuízo à defesa,
tampouco suprimindo o direito do acusado de se defender das acusações. Preliminar
rejeitada. Decisão por unanimidade.
No mérito, restou comprovado que o réu, valendo-se da qualidade de militar, subtraiu
materiais pertencentes às Forças Armadas, sendo insuficiente para sua absolvição a alegação
de que esses produtos não detêm valor comercial e que a posse deles era tão somente para fins
de colecionamento.
Civil que é condenado nas sanções do delito de Receptação dolosa e do crime de Posse ilegal
de acessório de uso restrito, conforme previstos no art. 254, caput, do CPM, e no art. 16,
caput, da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 9º, inciso III, alínea "a", da Legislação Substantiva
Castrense, na forma do art. 79 desse mesmo Diploma Legal.
Pedido defensivo de nulidade do feito porque houve invasão de domicílio para colher as
provas e por ofensa aos princípios constitucionais que não merece prosperar, porquanto foram
observados, nos autos, que os procedimentos adotados durante as investigações foram
legítimos, bem como preservados todos os direitos fundamentais do acusado. Preliminar
rejeitada. Decisão por unanimidade.
No mérito, ficou evidenciado na espécie, além do robusto conjunto probatório, que o próprio
acusado civil confessou, ao ser preso em flagrante, que recebeu os coletes, as placas e os
demais produtos bélicos do corréu, que, à época, era militar.
Portanto, claro está que os objetos apreendidos em poder do réu civil se encaixam
perfeitamente no preceito primário da norma penal incriminadora, na expressão
“acessórios”. Esse, inclusive, é o ensinamento do professor Fernando Capez, que aponta
como acessórios de uso restrito e subsumidos ao art. 16 do Estatuto do Desarmamento os
equipamentos de proteção balística, tais como escudos, capacetes, coletes (CAPEZ, Fernando.
Curso de Direito Penal: Legislação penal especial, vol. 4, 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018).
Assim, não existindo dúvidas no que tange à autoria e à materialidade dos delitos, assim
também quanto à culpabilidade de ambos os acusados, bem como não se vislumbrando
qualquer causa excludente de tipicidade ou de culpabilidade – até porque, lhes eram exigíveis
condutas diversas das que trilharam –, a condenação deles deve ser mantida nos termos da
sentença.
Recursos defensivos desprovidos. Decisões por maioria.” (Grifo nosso).
O próprio precedente do eminente Ministro Gilmar Mendes citado pela Defesa deixa claro
que:
7000230-90.2024.7.00.0000
40001361573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é
arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que
justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a
caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.”.
Portanto, plenamente justificada a entrada dos policiais na residência do Paciente, conforme
muito bem descreveu o Juízo apontado coator, nada havendo a reparar.
Quanto ao segundo aspecto formulado pela Defesa, mais especificamente em relação à
suposta absorção em relação ao delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, novamente
os fundamentos expendidos pelo Juízo de primeiro grau são escorreitos e se coadunam com o
entendimento dos Pretórios, senão, vejamos:
“(...) Para melhor entendermos o instituto da consunção, invocado pela Defesa Técnica,
vejamos a doutrina de Rogério Greco, ipsis verbis:
“(...) Podemos falar em princípio da consunção nas seguintes hipóteses: a) quando um crime é
meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução de outro crime; b)nos casos de
antefato e pós-fato impuníveis. Os fatos, segundo Hungria, “não se acham em relação de
species a genus, mas de minus a plus, de parte a todo, de meio a fim.” Assim, a consumação
absorve a tentativa e esta absorve o incriminado ato preparatório; o crime de lesão absorve o
correspondente crime de perigo; o homicídio absorve a lesão corporal; o furto em casa
habitada absorve a violação de domicílio etc. Antefato impunível seria a situação antecedente
praticada pelo agente a fim de conseguir levar a efeito o crime por ele pretendido inicialmente
e que, sem aquele, não seria possível. (...) O pós-fato impunível pode ser considerado um
exaurimento do crime principal praticado pelo agente e, portanto, por ele não pode ser
punido. Na lição de Fragoso: “Os fatos posteriores que significam um aproveitamento e por
isso ocorrem regularmente depois do fato anterior são por este consumidos. É o que ocorre
nos crimes de intenção, em que aparece especial fim de agir. [...]”(Curso de direito penal:
artigos 1º a 120 do código penal / Rogério Greco. – 25. ed. – [2. Reimp.] – Barueri [SP]:
Atlas, 2023, pg. 66. (grifos nossos)
Primeiramente, não estamos diante de antefactum impunível, uma vez que o crime da Lei de
Armas (que se busca a consunção) é posterior ao crime supostamente consultivo.
Por segundo, para analisarmos a hipótese de consunção pela caracterização do postfactum
impunível, vejamos a lição do Prof. Cleber Masson, litteris:
“(...) Finalmente, os fatos posteriores não puníveis, são visualizados quando, depois de
realizada a conduta, o sujeito pratica nova ofensa contra o mesmo bem jurídico, buscando
alguma vantagem com o crime anterior. 56 O exaurimento deve ser conferido em consonância
com alguma lógica razoável, pois não há dúvida de que, exemplificadamente, o larápio
usualmente vende os bens subtraídos, visando lucro, não seria correto puni-lo mais uma vez
por ter lucrado. 57 Cuida-se de previsível exaurimento, ficando consumidos os atos
posteriores. (...)”[...]”(Curso de direito penal: artigos 1º a 120 do código penal / Rogério
Greco. – 25. ed. – [2. Reimp.] – Barueri [SP]: Atlas, 2023, pg. 66. (grifos nossos)
Na esteira da doutrina acima transcrita, entende-se que para haver consunção, as condutas
devem ofender o mesmo bem jurídico; aliás, o professor Rogério Sanches Cunha entende que
o pós-fato impunível pode ocorrer quando, ipsis verbis:
“(...) depois de ofender o bem jurídico, incrementa a lesão. (...)”. (Manual de Direito Penal:
Parta Geral (art. 1º ao 120) – JusPodivm- 2022, pg. 214). (grifos nosso)
Assim, como o crime inserto no art. 303 do CPP busca tutelar a Administração Militar, ao
passo que os crimes da Lei de Armas tutelam a segurança pública e a paz pública, não há
falar em ofensa ao mesmo bem jurídico, logo, inviável falar em pós-fato impunível, pois as
7000230-90.2024.7.00.0000
40001361573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ofensas à segurança pública e a paz pública não podem ser consideradas desdobramentos
naturais, nem mesmo reflexamente, do crime de peculato.
Além disso, ainda que se tratassem de crimes que ofendessem o mesmo bem jurídico, resta
evidenciado dos autos que os contextos fáticos são autônomos, frente o lapso temporal
transcorrido, afastando o pleito defensivo por inteligência das Jurisprudência em Tese do STJ,
in fine:
“(...) 9) O crime de porte de arma é absorvido pelo de roubo quando restar evidenciado o
nexo de dependência ou de subordinação entre as duas condutas e que os delitos foram
praticados em um mesmo contexto fático, o que caracteriza o princípio da consunção (...).
(Edição 51 das Jurisprudências em Teses)
10) Não se aplica o princípio da consunção quando os delitos de posse ilegal de arma de fogo
e disparo de arma em via pública são praticados em momentos diversos e em contextos
distintos. (Edição 102) (grifos nossos das Jurisprudências em Teses)
Logo, rejeito a preliminar de retratação do recebimento da Denúncia, com a consequente
rejeição, nos termos do art. 395 do Código de Processo Penal, por falta de justa causa para
seu oferecimento em relação ao delito previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03 e determino o
regular processamento do feito.”.
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense em precedente dando conta de
apropriação de munições de uso restrito das Forças Armadas:
“Apelação nº 7001265-61.2019.7.00.0000 (DJe: 01/09/2020)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
APELAÇÕES. DEFESA E MPM. PECULATO (ART. 303 DO CPM). POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÃO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826, de 2003). FLAGRANTE PREPARADO.
IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PARTICIPAÇÃO DA RÉ. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DE
MATERIALIDADE E DE AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EXACERBAÇÃO DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS.
PROCEDÊNCIA.
COAUTORIA
DA
RÉ.
INEXISTÊNCIA. MERA PARTÍCIPE. APELOS DEFENSIVOS. DESPROVIMENTO. APELO
MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.
1. As provas da materialidade de ambos os delitos são fartas: Auto de Prisão em Flagrante,
Auto de Exibição/Apreensão/Entrega da Munição, prints de tela do celular, revelando
conversas por aplicativos, áudios de mensagens de Whatsapp, depoimento de testemunhas e os
Interrogatórios dos Acusados.
2. A Ré admitiu saber das munições que seu marido retiraria da OM e que levaria para o Rio
de Janeiro.
3. Deixa clara a comunhão de desígnios entre os Réus a conversa recuperada em um
aplicativo de celular. Os diálogos transcritos evidenciam que a Ré não demonstra qualquer
constrangimento com a atitude delituosa de seu marido, mas, ao contrário, se interessa, revela
expectativa pelo desfecho e pergunta detalhes.
4. O delito de peculato ficou comprovado, em relação a ambos os Acusados, com todas as suas
elementares objetivas e subjetivas.
5. Há prova farta acerca do delito de posse ilegal de munição: o depoimento das testemunhas,
o Auto de Prisão em Flagrante e o Auto de Exibição/Apreensão/Entrega da Munição.
(...)
7000230-90.2024.7.00.0000
40001361573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Por unanimidade, desprovidos os Apelos da Defesa e parcialmente providos o Apelo
ministerial para majorar a pena do Réu pela prática do crime previsto pelo art. 303, caput, do
COM, para, por maioria, 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, resultando na pena
unificada de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, confirmando a condenação da Ré no
quantum estabelecido pela Sentença.” (Grifos nossos).
Por fim, quanto à alegada incompetência desta Justiça Especializada para o processamento e
o julgamento do delito encartado no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, melhor sorte não assiste a
Defesa, pois, a toda evidência, os bem lançados fundamentos expendidos pelo Magistrado
apontado coator deixam claro que “(...) O simples reconhecimento de que o delito da Lei de
Armas (Lei n. 10.826/03) é autônomo frente ao delito de peculato (art. 303, CPM), não ilide o
fato de que as munições apreendidas eram de propriedade da Administração Militar.”.
Além disso, conforme pontuou em seu decisum hostilizado, “(...) o local de subtração das
munições, de fato, não tem relevância jurídica para determinar a competência para
julgamento do crime da Lei de Armas neste caso, pois o local de situação do bem não é fator
determinante para indicar a sua propriedade.”.
Esse entendimento encontra eco na reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, conforme
se extrai do seguinte julgado:
“Apelação nº 7000812-95.2021.7.00.0000 (DJe: 04/11/2022)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MPM. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INÉPCIA DA
DENÚNCIA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR
DEFENSIVA
DE
INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. LEI Nº
10.826/2003. ART. 12. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO.
ELEMENTARES DO TIPO PENAL. CONFIGURAÇÃO. OFENSA A BENS JURÍDICOS
TUTELADOS PELO DIREITO PENAL MILITAR. READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÕES UNÂNIMES. PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO NO CPM. ESPECIALIDADE DO DIREITO PENAL MILITAR. NÃO APLICAÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA.
(...)
Preliminar defensiva de Incompetência da Justiça Militar da União. A Lei nº 13.491/2017
alargou a competência da JMU para processar e julgar, além dos crimes militares elencados
no CPM, também, os delitos previstos na legislação penal, os denominados “crimes militares
por extensão”. A referida lei permanece hígida no ordenamento jurídico pátrio e esta Corte
castrense entende que é constitucional o art. 9º do CPM, em sua novel redação, eis que
plenamente compatível com os princípios do Estado Democrático de Direito, do Devido
Processo Legal e do Juiz Natural. Precedentes.
No presente caso, a discussão sobre a competência da Justiça Militar da União para julgar
civis é meramente didática, tendo em vista que o Réu é oficial da ativa do Exército Brasileiro.
Os autos demonstram que o Réu utilizou-se da função de chefia que exercia, para burlar os
procedimentos previstos para transferência e regularização de armamento no sistema SIGMA,
o que viola frontalmente bens jurídicos protegidos pela norma penal castrense, além de atingir
a ordem administrativa militar, trazendo prejuízo ao regular funcionamento da Instituição
Militar e malferindo a disciplina castrense, atraindo a competência desta Justiça
Especializada para o julgamento do Feito. Preliminar de Incompetência rejeitada por
unanimidade.
(...)
7000230-90.2024.7.00.0000
40001361573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelos da Defesa e do MPM providos parcialmente, para, por unanimidade, readequar a pena
aplicada ao Réu, estabelecendo-a em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção, e, por maioria,
deixar de aplicar a pena de multa, mantidos, entretanto, os demais termos da Sentença.”
(Grifos nossos).
Refutada a presença do requisito do fumus boni iuris, quanto ao periculum in mora,
igualmente não se identifica a urgência na concessão do pleito antecipatório, na medida em
que o Paciente não se encontra na iminência de ser cerceado em seu status libertatis, aí
considerada a atual fase processual da Ação Penal Militar em curso na 2ª Auditoria da 3ª
CJM, bastando verificar que na própria Decisão hostilizada, dela se extrai que foi designada
a data de “(...) 10 de julho de 2024, às 14 horas (observando-se o prazo ínsito no art. 400 da
Lei Adjetiva Processual Penal comum) para audiência una de instrução e julgamento, na
forma do art. 400 do CPP.”.
Por tais motivos, não se identifica qualquer ilegalidade, constrangimento ou abuso de poder
praticado pela Autoridade erigida coatora, haja vista que a Decisão hostilizada encontra-se
em perfeita consonância com a doutrina e a jurisprudência reiterada desta Corte e mesmo dos
Pretórios, não sendo possível acolher o pleito antecipatório requerido pela Defesa constituída
do Paciente.
Diante do exposto, INDEFIRO a medida liminar requerida por não estarem presentes os seus
requisitos autorizadores, com fulcro no artigo 91, § 1º, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar.”.
Os fundamentos expostos na referida Decisão que indeferiu o pedido liminar
são absolutamente aptos e consistentes para afastar a pretensão do Impetrante, notadamente
porque, conforme destacou o insigne Magistrado apontado coator:
“(...) policiais civis da Delegacia de Polícia Regional de Alegrete/RS, no decorrer de
diligências relacionadas ao homicídio apurado no IP 716/2022/150601, obtiveram, do genitor
do paciente, autorização para realizarem busca na residência localizada à Rua Demétrio
Ribeiro n. 105, ap 602 - Ed. Vasco Alves. (IPM 7000279-57.2023.7.03.0203, Ev. 1, Doc. 3, fls.
15 e 20).
Consta dos autos do IPM que, por ocasião da busca domiciliar, foram apreendidas duas
porções de maconha, uma balança de precisão, nove munições de festim de fuzil cal 7.62mm e
dez munições de festim de fuzil| cal 7.62mm com as pontas danificadas. (IPM, Ev. 1, Doc. 3,
fls. 18/19).
Extrai-se dos autos, ainda, o interrogatório realizado pela Polícia Civil, oportunidade em que
o paciente informou que subtraiu as munições durante uma instrução, quando fora aluno do
NPOR, no 12º BE, em Alegrete/RS (IPM, Ev. 1, Doc. 3, fl. 21). Nesse contexto, Ministério
Público Estadual requereu a remessa dos autos ao MPM, quanto à conduta de posse de
munições, consta dos autos do IPM (Ev. 1, Doc. 3, fls. 53/54), tendo havido o declínio de
competência pelo Juízo de Direito da Justiça Estadual (Ev. 1, Doc. 3, fls. 57/58).”.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) Verifica-se, de plano, que todos os pedidos do Impetrante configuram matéria de mérito,
insuscetível de apreciação em sede de Habeas Corpus, uma vez que demandam dilação
probatória. Ademais, “ad argumentantum tantum”, nenhuma das teses defensivas merece ser
acolhida, conforme demonstrar-se-á.
Inicialmente, a alegação defensiva de que o ingresso realizado no domicílio do Paciente teria
violado o direito previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal de 1988, configurando prova
ilícita, não se sustenta, sob qualquer ótica.
7000230-90.2024.7.00.0000
40001361573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, os Policiais Civis ingressaram no domicílio do Paciente com a autorização do seu
genitor, conforme se verifica do Termo de Franquia a Residência, constante do evento 1, fl. 10
do Termo Circunstanciado de Ocorrência 7000159-14.2023.7.03.0203. Além disso, consoante
consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, os policiais
indicaram que o objetivo da busca estava relacionado a homicídio investigado no IP
716/2022/150601.
Verifica-se que a atuação dos policiais civis configurava diligência investigatória realizada
com amparo em investigação policial prévia, não configurando uma devassa aleatória e
infundada, o que representaria abuso de poder.
Ocorre que os policiais encontraram na residência do Paciente 19 (dezenove) cartuchos de
calibre 7,62 mm, de uso exclusivo das Forças Armadas. Em interrogatório na fase pré-
processual, o Paciente admitiu que as munições apreendidas foram obtidas em 2018, quando
era aluno do NPOR, em instrução realizada no 12º Batalhão do Exército, em Alegrete/RS.
Observa-se que a apreensão das referidas munições representa o denominado “encontro
fortuito de provas”, cuja validade já foi reconhecida pelo Pretório Excelso em diversos
precedentes
(...)
No caso dos autos, as munições apreendidas configuram prova lícita, haja vista que o ingresso
dos policiais no domicílio do Paciente foi realizado validamente, consoante exposto acima.
No tocante à alegação de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o
delito previsto no art. 16, da Lei 10.826/2003, melhor sorte não assiste à Defesa. Com efeito,
tendo em vista a ampliação da competência da Justiça castrense, promovida pelas alterações
realizadas pela Lei 13.491/2017 no Código Penal Militar, todo e qualquer crime previsto na
legislação penal comum pode ser considerado crime militar, desde que esteja presente uma
das hipóteses do art. 9º, do referido Código.
Como visto, as munições apreendidas eram bens do patrimônio militar e foram obtidas pelo
Paciente na condição de militar, sendo mantidas indevidamente em sua posse. Inconteste,
portanto, a configuração de crime militar, inexistindo amparo para alegação de incompetência
da Justiça Militar da União.
Por fim, também não merece guarida a alegação defensiva de que a denúncia deve ser
rejeitada quanto ao crime de posse ilegal de munição, previsto no art. 16, da Lei 10.826/2003,
sob o argumento de que tal delito estaria absorvido pelo crime de peculato, tipificado no art.
303, do Código Penal Militar.
Com efeito, além de serem delitos que violam bens jurídicos diversos, tal alegação configura
matéria de mérito, que deverá ser apreciada pelo órgão julgador após a instrução probatória,
sendo incabível a sua análise em sede de Habeas Corpus.
Conforme mencionado acima, a denúncia foi recebida por estarem presentes indícios
suficientes de autoria e materialidade em relação aos dois delitos supracitados.
Como se sabe, o trancamento de uma ação penal, deflagrada em conformidade com os
requisitos legais, é situação excepcional, somente admissível diante de circunstâncias que
apontem, de forma inconteste, a presença de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, o que,
na hipótese, não está demonstrado. Com efeito, o julgador do Writ não tem os elementos
necessários para proferir um juízo de mérito e, ainda mais, antecipatório sobre o que nele se
cogita.”.
7000230-90.2024.7.00.0000
40001361573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale dizer que será no decorrer da instrução processual, aí observadas as
garantias constitucionais do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, que
será oportunizado ao Paciente e à sua Defesa se contraporem à Acusação, pois, a toda
evidência, conforme o entendimento recorrente dos Pretórios, “(...) Não se pode substituir o
processo de conhecimento pela via estreita do habeas corpus sem que se demonstre a
manifesta ilegalidade ou abuso de poder que impeçam ou venham a impedir o exercício do
direito de ir e vir.” (Habeas Corpus nº 89.344/MS, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski,
DJ: 23/03/2007).
In casu, conforme já ressaltado na Decisão indeferitória do pleito antecipatório,
os fundamentos expendidos pelo Juízo apontado coator são absolutamente consistentes com a
reiterada jurisprudência não só desta Corte, como também do Supremo Tribunal Federal, de
sorte que não se identificam abuso de poder ou constrangimento ilegal na Decisão que
indeferiu os pedidos formulados na Resposta à Acusação.
Nesse contexto, é sempre pertinente a citação da lapidar lição da eminente
Ministra Rosa Weber, da Excelsa Corte, no sentido de que:
“(...) Se não há constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a perspectiva
de prisão é remota e depende de incerta e futura condenação criminal transitada em julgado,
o remédio apropriado contra eventuais ilegalidades ou abusos é o devido processo legal, com
o trâmite natural da ação penal, e seus consectários.” (Habeas Corpus nº 115.012, Dje:
13/05/2013).
Diante do exposto, voto no sentido de, ratificando a medida liminar
anteriormente indeferida, denegar a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361573v2 e do código CRC fbb3e924.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 22/5/2024, às 17:59:34
7000230-90.2024.7.00.0000
40001361573 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR